Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
2. O percentual arbitrado, a título de alimentos, atende ao trinômio já referido e não resulta em diferença substancial em relação aos valores já prestados voluntariamente pelo agravante, devendo, por ora, ser mantidos.
3. É necessária a cognição exauriente, mediante contraditório e ampla defesa, para melhor aferir a necessidade das agravadas e a possibilidade financeira do agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.